Tribunal: STF
Processo: ARE 789796
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
    – O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido em diversos precedentes em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.925/SP, ADI 3.322/DF, ADI 3.343/DF, ADI 3.558/RJ, ADI 2.337/SC e ADI 3.729/SP, respectivamente).
    Ao final, requer “(...) conhecidos e providos os presentes Embargos de Divergência para dar-se provimento ao Recurso Extraordinário e julgar procedente a ação (...) ”.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência. 
    É que, no caso sob exame, a Segunda Turma não se pronunciou sobre o mérito da causa aqui trazida em sede extraordinária, uma vez que se limitou a não conhecer do recurso de agravo interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello, já que não impugnados todos os fundamentos do ato judicial questionado.
    Assim, por essa ótica, inviável o presente recurso uniformizador.
    No mesmo sentido há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.145.032-ED-AgR-ED-EDv/PB, Ministra Rosa Weber; ARE 1.085.289-AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; RE 1.275.110-AgR- -EDv, Ministro Roberto Barroso):
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.155.786-AgR-EDv-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Ademais, nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Todavia, encontra-se ausente, na espécie, o devido cotejo analítico, ou seja, o recorrente não demonstrou a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a(s) decisão(ões) paradigma(s), sendo, também, por esse ângulo, incabível a divergência oposta nestes autos.
    É nessa linha a jurisprudência no âmbito deste Supremo Tribunal Federal (RE 1.279.828-AgR-EDv/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.085.289-AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934-ED- -AgR-EDv/PR, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (RE 631.228-AgR-EDv-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 e no § 1º do art. 335, ambos do RISTF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator